Tribunal: TJDFT
Processo: 0732305-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE FOTO DE HOMÔNIMO COMO SE FOSSE A VÍTIMA DO HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS NO CRIME. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Infere-se das alegações das partes e da matéria jornalística, id 23562248, que a foto do autor/recorrente foi indevidamente publicada em sítio eletrônico da recorrida, associando-a à vítima do homicídio.
3. A publicação de imagem sem autorização por si só configura dano moral, dispensando prova do reflexo em outras órbitas do direito de personalidade da parte afetada (Súmula 403 do STJ). Além disso, a reportagem descurou do seu dever de cuidado com a apuração da notícia ao associar indevidamente a imagem do recorrente à vítima do homicídio.
4. O réu/recorrido, inclusive, afirma que “a publicação equivocada da foto só se deu em razao do nome da real vitima ser muito parecido com o do autor/recorrente”. Isso demonstra sério descomprometimento com a apuração da notícia, ao expor foto de pessoa diversa em matéria pelo só fato de ter o nome parecido com o da vítima do homicídio.
5. Em que pese o interesse público da matéria (divulgação de homicídio), é dever da empresa jornalística, notadamente diante da sua abrangência no Distrito Federal e no Brasil, apurar com profundidade os dados coletados antes de difundi-los para a sociedade, não podendo sem qualquer cautela, tão somente, por se tratarem de homônimos, atribuir fotografia de pessoa diversa a desfecho tão trágico, ocasionando experiência traumática não apenas ao autor/ recorrente, mas a amigos e familiares.
6. Ressalte-se que o fato de a fotografia do autor ter permanecido ilustrando a materia veiculada no site da ré por apenas 2 (duas) horas não infirma a sua responsabilidade, uma vez que é certa a repercussão imediata de uma matéria em ambientes digitais, o que é corroborado pelas mensagens de Whatsapp de amigos aflitos com a notícia da morte do recorrente, assim como a mensagem da jornalista pedindo perdão, reconhecendo que havia cometido um “erro muito grande”, Id 23562234.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la. Considerando o contexto fático, fixo o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente o valor de R$ 3.000,00, a título de compensação por dano moral, atualizado pelo INPC a contar do arbitramento neste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.